Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030275-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FANAVIA DE SOUZA SILVA LOMBARDI - CPF: 008.489.631-05 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), QUESIA DOURADO SILVA DE MORAES - CPF: 708.896.941-68 (ADVOGADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), FLAVIANE GARCIA PIRES - CPF: 005.255.871-10 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
AQUISIÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
TAXA DE OCUPAÇÃO
DEVIDA
. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse para reconhecer o direito da autora ao imóvel e condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade até a desocupação, além de custas e honorários.

Fato relevante.
Imóvel adquirido em leilão extrajudicial. A ocupante permaneceu no bem após a consolidação da propriedade, alegando direito de permanência sem pagamento durante o prazo de desocupação voluntária.

A decisão recorrida.
Sentença que reconheceu o direito possessório da autora e fixou a obrigação de pagamento da taxa de ocupação durante todo o período de permanência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) saber se a apelante faz jus à justiça gratuita; e (
iii
) saber se é devida a taxa de ocupação durante o prazo de desocupação voluntária previsto na Lei no 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com indicação clara das razões de convencimento, nos termos do art. 489 do CPC.

4. A apelante comprovou hipossuficiência econômica, sendo devida a concessão da justiça gratuita.

5. A taxa de ocupação é devida desde a consolidação da propriedade até a efetiva imissão na posse, conforme art. 37-A da Lei no 9.514/1997.

6. O prazo de 60 dias para desocupação voluntária não afasta a obrigação de pagamento, pois não constitui período de uso gratuito do imóvel.

7. A cobrança possui natureza indenizatória e evita enriquecimento sem causa do ocupante, nos termos do art. 884 do CC.

8. A permanência no imóvel sem pagamento gera prejuízo ao proprietário, que permanece privado do uso do bem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
não
provido, com concessão da justiça gratuita e majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489 e art. 85, §11; CC, art. 884; Lei no 9.514/1997,
arts
. 30 e 37-A.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Imissão na Posse, julgada procedente para reconhecer o direito da parte autora à posse do imóvel e condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade até a efetiva desocupação, além de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa
.

A apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. Sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante de sua condição financeira, indicando renda mensal aproximada de R$ 4.825,00, além de circunstâncias pessoais como divórcio e dependente econômico.

No mérito, argumenta que a taxa de ocupação não seria devida durante o prazo de 60 dias previsto para desocupação voluntária do imóvel, defendendo que tal período legitimaria sua permanência sem ônus. Defende que a cobrança implicaria enriquecimento indevido da parte adversa.

Requer

a declaração de
nulidade da sentença
, a concessão de justiça gratuita e, no mérito, que seja
afastada
a
condenação ao pagamento da taxa de ocupação, ou, subsidiariamente, sua redução proporcional.

Contrarrazões no Id n.
353224897
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia decorre de aquisição de imóvel em leilão extrajudicial, com posterior resistência da ocupante em desocupá-lo, o que ensejou a propositura da ação de imissão na posse, cumulada com cobrança de taxa de ocupação pelo período de permanência indevida no bem.

PRELIMINAR

JUSTIÇA GRATUITA

Os documentos de Id n.
356954379
comprovam a hipossuficiência da apelante, impondo-se a concessão da gratuidade requerida.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A sentença enfrentou de forma clara os pontos controvertidos, especialmente quanto ao direito de propriedade e à incidência da taxa de ocupação, indicando os fundamentos jurídicos aplicáveis.

Nos termos do art. 489 do CPC, considera-se fundamentada a decisão que expõe, ainda que de forma concisa, as razões de convencimento do julgador, o que se verifica no caso concreto.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O art. 37-A da Lei no 9.514/97
enuncia que
a taxa de ocupação é exigível desde a consolidação da propriedade até a efetiva imissão na posse.

O prazo de 60 dias previsto no art. 30 da mesma
L
ei refere-se ao tempo para a desocupação física e voluntária do imóvel a
fim de se evitar o uso da força policial
,
não constitui, contudo, uma
"licença de gratuidade"
em favor do devedor inadimplente.

Entender que o prazo judicial isenta o ocupante do pagamento da taxa significaria punir o proprietário arrematante
,
que já suporta os custos de condomínio, IPTU e capital imobilizado
,
e premiar o ocupante com a moradia gratuita
, caracterizando enriquecimento ilícito
.

A natureza da taxa é indenizatória e visa restabelecer o equilíbrio patrimonial (Art. 884, CC).

A permanência da apelante no imóvel de 04/04/2024 (consolidação) até 21/05/2025 (desocupação)
é
incontroversa.

O fato de ter saído dentro do prazo dilatado pelo Tribunal impede o despejo forçado, mas não apaga o fato de que, por 13 meses, a apelada foi privada de usar o bem que adquiriu.

Ante o exposto
, concedo a justiça gratuita à apelante e

nego provimento

ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (
art. 85, §11 do CPC
)
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita ora deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026